Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010790-56.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: KEMELY KAWANY DOS SANTOS PINTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80012490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMOU A INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.”
(N.U 1010790-56.2019.8.11.0041, RELATOR: DES.(a) RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id 82410484) e preparado (id 82526463).
Sem contrarrazões no id 86248497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação exclusiva do Tema 1.076 (2a tese).
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC.
A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido, verbis:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
No caso, importante colacionar os expressivos fundamentos do v. acórdão, que se extrai do referido julgamento estabelecido pelo rito dos recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)
Aliás, em que pese o presente recurso ter sido sobrestado pelo paradigma REsp 1.812.301/SC - Tema 1.046, verifica-se que a questão submetida a julgamento é menos abrangente, pois se limita: à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
De outro lado, o Tema 1.076, conforme visto anteriormente, decidiu a questão de forma mais ampla, estabelecendo duas teses, quais sejam:
i) a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e
ii) autorização do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Com efeito, a questão submetida a julgamento na segunda tese do Tema 1.076 consiste na autorização legal do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.
Logo, é o caso de aplicação exclusiva do Tema 1.076, em sua segunda tese, devendo o feito ser desafetado pelo Tema 1.046, conforme fundamentação supra.
Assim, no presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal arbitrou os horários sucumbenciais por equidade (artigo 85, § 8o, do CPC), tendo em vista o proveito econômico obtido pelo vencedor ter sido irrisório.
Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam ser possível a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade) nas hipóteses de: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
Ante o exposto:
a) determino o dessobrestamento do presente recurso pelo Tema 1.046; e
b) nego seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça